Tribunal: CARF
Processo: 19839.001632/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.001632/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.148 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CEMAP TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 28/02/2006
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente
sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme RICARF.
COMPENSAÇÃO
Somente o direito creditório comprovado de forma certa e líquida dá ensejo a
compensação.
ALEGAÇÃO DE TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.001632/2011-27
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001632/2011-27

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 11/2000; b)
excluir do lançamento os valores relativos a pagamentos realizados a cooperativas de trabalho; e
c) aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, lavrada contra
a empresa acima identificada, que inclui contribuições devidas à Seguridade Social, outras
entidades ou fundos, pela empresa, incidentes sobre as remunerações auferidas pelos segurados
empregados, contribuintes individuais e sobre faturas de serviços prestados por cooperativas de
trabalho e não recolhidas em épocas próprias, inclusive a contribuição destinada ao custeio do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e diferença de acréscimos legais,
conforme relatório fiscal a e-fls. 116 a 118.
O contribuinte apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às e-fls.
135/172, com base nas seguintes alegações, em síntese:
- Primeiramente, alega a Impugnante, a decadência qüinqüenal para os créditos
previdenciários, trazendo aos autos numerosa jurisprudência.
-A seguir, insurge-se a Defendente, contra a contribuição devida pelas empresas
tomadoras de serviços de mão – de- obra prestados por cooperados filiados a cooperativas de
trabalho, alegando que "A contribuição sobre folha de salários, prevista no artigo 22 da Lei n°
8.212/91 e a contribuição sobre as faturas de serviços instituída pela Lei n° 9.876/99, em nada se
confundem, pois, a base de cálculo de uma é a folha de salários e a da outra é o faturamento
bruto dos serviços de mão — de — obra prestados por cooperados filiados a cooperativas de
trabalho"
-Alega, em seguida, que "È indevido o crédito cobrado, porquanto, referido valor
foi compensado com valores credores apurados pela recorrente, tais como pagamentos indevidos
da contribuição salário — educação, SAT, SEBRAE e INCRA".
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001632/2011-27

-Passa, em seguida, a Impugnante, a discorrer sobre a ilegalidade da multa e dos
juros moratórios — Taxa SELIC.
Foi proferida DECISÃO NOTIFICAÇÃO No 21.401.4/0380/2.006 (e-fls.
181/184), o lançamento foi julgado procedente.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DECADÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
CONTESTAÇÃO DA TAXA SELIC.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é decenal.
O direito à compensação somente pode ser exercido se obedecidas as normas
estabelecidas pela legislação vigente.
São devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, contribuições a
cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e aos Terceiros (
Salário - Educação , INCRA, SEST/SENAT e SEBRAE ), incidentes sobre o
total das remunerações pagas pela empresa aos seus segurados empregados.
Multa moratória e taxa SELIC são legalmente previstas.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificado da Decisão em 28/07/2006 (e-fls. 188), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 22/08/2006 ,e-fls. 191/227, que contém em síntese:
I-DA NFLD
II- DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
III-DOS MOTIVOS PARA REFORMA DA R. DECISÃO
DA DECADÊNCIA
O Relatório Fiscal da NFLD dá conta que o período do débito refere-se a 03.2000
a 02.2006. O lançamento só foi realizado em 29.05.2006, logo os valores correspondentes às
competências 03.2000 a 05.2000 estão decaídos.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA QUE NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO
A contribuição previdenciária para Financiamento da Seguridade Social devida
pelas empresas tomadoras de serviços de mão-de-obra prestados por cooperados filiados a
cooperativas de trabalho, tem como base de cálculo o valor da fatura bruta dos serviços
prestados, com previsão de uma alíquota de 15% (por cento), tal como previsto pela Lei n.
9.876/99 que inseriu tal previsão normativa no art. 22 da Lei n°8.212/91.
Alega que a instituição da alíquota de 15 % só poderia ter sido criada por Lei
Complementar.
DA COMPENSAÇÃO AUTORIZADA PELA LEGISLAÇÃO
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001632/2011-27

É indevido o crédito cobrado, porquanto, referido valor foi compensado com
valores credores apurados pela recorrente, tais como pagamentos indevidos da contribuição
salário educação, SAT, SEBRAE e INCRA.
DA ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA
O crédito ora cobrado no presente auto de infração é decorrente débito declarado e
não pago pela própria impugnante pelo fato de que realizou compensações autorizadas pela
legislação tributária, tais como pagamentos indevidos da contribuição salário-educação e
contribuição seguro acidente do trabalho e INCRA.
Sem qualquer esforço analítico, é imprescindível a revisão dos valores a título de
multa, vez que não há relação de proporção entre o valor do tributo devido e a multa sobre este
aplicada, sendo imperioso, portanto, mormente em respeito a toda estrutura constitucional,
mormente em respeito ao direito de propriedade, liberdade e capacidade contributiva, sua
revisão.
DA PROGRESSIVIDADE DA MULTA DE MORA – ILEGALIDADE
A multa não pode ser imposta de maneira progressiva por duas razões: Primeiro
porque gera o confisco do tributo ensejando a desfiguração de sua natureza posta pelo legislador.
Segundo porque, a multa de ofício assim colocada acaba por estabelecer a insegurança das
relações tributárias pela incerteza da sua fixação, podendo causar até a quebra da empresa e
estabelecendo por consequência o caos social.
DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS-TAXA SELIC
IV-DO PEDIDO
Assim sendo, mercê da inelutável força dos fundamentos expedidos, requer a
impugnante seja a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD julgada totalmente
improcedente, tendo em vista a inexistência de qualquer infração as disposições legais de
regência, e por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA FISCAL!
Solicita a recorrente que das intimações conste os nome do advogado Gustavo
Sampaio Vilhena, inscrito na OAB/SP sob n° 165.462, com escritório na Avenida Costábile
Romano, n° 1109, Bairro Ribeirânia, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP n°
14.096-380.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da DECADÊNCIA
A Recorrente alega que o lançamento só foi realizado em 29.05.2006, logo os
valores correspondentes às competências 03.2000 a 05.2000 estão decaídos.

A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001632/2011-27

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista no
CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No Recurso Voluntário a Contribuinte esclarece (e-fls 219) que o Crédito ora
cobrado no presente auto de infração é decorrente débito declarado e não pago pela própria
impugnante pelo fato de que realizou compensações autorizadas pela legislação tributária, tais
como pagamentos indevidos da contribuição salário-educação e contribuição seguro acidente do
trabalho e INCRA.
Também não verifiquei nos autos do processo pagamento parcial do crédito.
Como afirma a própria recorrente não houve a existência de pagamento parcial do
crédito tributário, sendo assim deve ser aplicado o Art. 173, I. do CTN.
No presente caso, a ciência do lançamento ocorreu em 29/05/2006, logo o
lançamento poderia retroagir até a competência 12/2000 (Art. 173,I, do CTN).
Dessa forma estão decadentes os valores lançados até a competência de 11/2000.

Da Contribuição devida pelas empresas tomadoras de serviços de mão-de-obra
prestados por cooperados filiados a cooperativas de trabalho (art. 22, inciso IV, da Lei no
8,212/91)
O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 595.838, julgado em 23/4/14,
julgou inconstitucional a cobrança da contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, sob a sistemática do art. 543-B do CPC, nos seguintes
termos:
EMENTA
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001632/2011-27

Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Assim, por força do Regimento Interno do CARF (RICARF), art. 62, § 1o, II, 'b',
as decisões definitivas de mérito julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática do art.
543-B da Lei 5.869/73, devem ser seguidas e reproduzidas pelos conselheiros:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Sendo assim, devem ser excluídos os lançamentos efetuados com base na Lei
8.212/91, art. 22, IV.
Nesse ponto entendo que assiste razão ao recorrente.
DA COMPENSAÇÃO
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001632/2011-27

Consta na decisão de piso que a impugnante não trouxe aos autos provas de que as
citadas compensações foram efetivamente efetuadas e obedecidas as normas estabelecidas na
legislação vigente.

O crédito tributário oferecido à compensação deve ser líquido e certo ( art. 170
CTN).

Num processo de compensação é o contribuinte que toma a inciativa de viabilizar
o seu direito ao aproveitamento do crédito, incumbindo-lhe demonstrar seu direito.

A recorrente nada trouxe no Recurso Voluntário que comprovasse detalhes da
compensação e que elas seguiram as normas previstas na legislação.

Não consta no Recurso o valor, período que foram utilizados para compensar e
também não foi demonstrado os pagamentos indevidos(valor, período de apuração, comprovante
de recolhimento, etc).
A insatisfação apresentada pelo recorrente foi genérica, não tendo apontado
incorreção alguma no cálculo fiscal que pudesse dar substância a contestação feita.
A alegação genérica impossibilita que o julgador verifique eventuais erros na
metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização na apuração da obrigação tributária.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Dessa forma o pleito da recorrente não pode ser atendido.
Da MULTA

No presenta caso a multa aplicada foi a constante do art. 35 da Lei no 8.212/91.

A aplicação da multa decorre de previsão legal.
Assinalo que escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a
análise de questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco
cabe examinar a alegação de progressividade da multa e do percentual aplicado tendo em conta o
dano causado pela ação ou omissão.
Cabe recordar que a eventual ausência de compatibilidade do dispositivo de lei
que estabelece a penalidade com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na
esfera administrativa.
Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
como também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001632/2011-27

tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Dos Juros Selic.
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto ao marco inicial de exigência dos juros moratórios, quer pelo art. 34, ora
revogado, quer pelo art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, são devidos desde o inadimplemento do
contribuinte.
DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

CONCLUSÃO
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.001632/2011-27

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e dar-lhe parcial
provimento para: a) declarar a decadência até a competência 11/2000; b) excluir do lançamento
os valores relativos a pagamentos realizados a cooperativas de trabalho; e c) aplicar a retroação
da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 318
DF CARF MF
Original